Tribunal: TJDFT
Processo: 0721467-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721467-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: JAIR MARTINS ABREU, PEDRO FELIPE CARNEIRO SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se quanto ao conhecimento do Habeas Corpus, tendo em vista o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao não cabimento da medida, na hipótese de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação, por não haver coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção (RHC 97.876/SP). Ressalte-se, ainda, que se encontra em curso o prazo para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo magistrado singular, havendo necessidade, também, de observância da determinação da Corte Superior, lançada nos autos do REsp 1.955.574/SP, afetado pelo rito dos recursos repetitivos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator